Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-90.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Bem móvel (veículo). Pedidos de rescisão de acordo verbal c.c. reintegração na posse. Alegação de arrendamento verbal e esbulho. Poder de fato sobre a coisa exercido pelo réu. Poderes inerentes à propriedade. Arts. 1196 e 1210, ambos do CC. Pagamentos das parcelas. Arrendamento não demonstrado pelos elementos probatórios. Réu que sempre teve a posse efetiva do veículo e efetuou pagamentos,

Ementa:
Bem móvel (veículo). Pedidos de rescisão de acordo verbal c.c. reintegração na posse. Alegação de arrendamento verbal e esbulho. Poder de fato sobre a coisa exercido pelo réu. Poderes inerentes à propriedade. Arts. 1196 e 1210, ambos do CC. Pagamentos das parcelas. Arrendamento não demonstrado pelos elementos probatórios. Réu que sempre teve a posse efetiva do veículo e efetuou pagamentos, inclusive diretamente à terceira, vendedora, bem como há correspondências acerca do reconhecimento da autora acerca do negócio. Vínculo apontado de ter sido o réu sócio do autor e que não tem o condão de descaracterizar a prova produzida. Pretensão ao ressarcimento de despesas de conserto do veículo dissociada dos elementos da demanda, bem como produzidos em sede de tutela provisória. Discussão sobre a multa por descumprimento de ordem de devolução do veículo relegada para a fase de cumprimento, conforme posto na sentença, cabendo preservar o contraditório e a ampla defesa. Recurso desprovido, com observação.
No caso, a prova identifica que o réu fez aquisição do veículo, com poder sobre a coisa, e pagamentos efetuados, nada obstante o contrato existente entre o autor e terceira. Logo, diante desses elementos, tem assegurado o direito de posse, nos termos dos arts. 1196 e 1210, ambos do CC, pois há subsídios suficientes, sendo repelida a alegação de mera cessão de uso (arrendamento verbal), pois jamais o autor teve a posse efetiva do bem, não servindo como fundamento o contrato de compra e venda com terceiro, diante da consideração que a transferência se dá pela tradição do bem móvel.
A pretensão de reaver despesas com conserto do veículo retomado em sede de tutela provisória desborda dos limites da demanda, até porque o autor sequer obteve a tutela definitiva. E a discussão sobre a multa por descumprimento de ordem de devolução do veículo foi relegada para a fase de cumprimento, conforme posto na sentença, cabendo preservar o contraditório e a ampla defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000675-
90.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante FÁBIO GHIROTTI YANG
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LEANDRO FERNANDEZ DAVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-90.2019.8.26.0062 -Voto no 42882
2
COMARCA: Bariri – 1a Vara - Juiz Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
APTE. : Fábio Ghirotti Yang
APDA. : Leandro Fernandez Davides
VOTO No 42.882
EMENTA: Bem móvel (veículo). Pedidos de rescisão de
acordo verbal c.c. reintegração na posse. Alegação de
arrendamento verbal e esbulho. Poder de fato sobre a coisa
exercido pelo réu. Poderes inerentes à propriedade. Arts.
1196 e 1210, ambos do CC. Pagamentos das parcelas.
Arrendamento
não
demonstrado
pelos
elementos
probatórios. Réu que sempre teve a posse efetiva do veículo
e efetuou pagamentos, inclusive diretamente à terceira,
vendedora, bem como há correspondências acerca do
reconhecimento da autora acerca do negócio. Vínculo
apontado de ter sido o réu sócio do autor e que não tem o
condão de descaracterizar a prova produzida. Pretensão ao
ressarcimento de despesas de conserto do veículo dissociada
dos elementos da demanda, bem como produzidos em sede
de tutela provisória. Discussão sobre a multa por
descumprimento de ordem de devolução do veículo relegada
para a fase de cumprimento, conforme posto na sentença,
cabendo preservar o contraditório e a ampla defesa.
Recurso desprovido, com observação.
No caso, a prova identifica que o réu fez aquisição do veículo, com
poder sobre a coisa, e pagamentos efetuados, nada obstante o contrato
existente entre o autor e terceira. Logo, diante desses elementos, tem
assegurado o direito de posse, nos termos dos arts. 1196 e 1210, ambos
do CC, pois há subsídios suficientes, sendo repelida a alegação de mera
cessão de uso (arrendamento verbal), pois jamais o autor teve a posse
efetiva do bem, não servindo como fundamento o contrato de compra e
venda com terceiro, diante da consideração que a transferência se dá
pela tradição do bem móvel.
A pretensão de reaver despesas com conserto do veículo retomado em
sede de tutela provisória desborda dos limites da demanda, até porque o
autor sequer obteve a tutela definitiva. E a discussão sobre a multa por
descumprimento de ordem de devolução do veículo foi relegada para a
fase de cumprimento, conforme posto na sentença, cabendo preservar o
contraditório e a ampla defesa.
Trata-se de apelação da sentença que julgou improcedente a ação de
rescisão de arrendamento verbal e reintegração na posse, condenando o autor ao
pagamento das custas e dos honorários de 10% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-90.2019.8.26.0062 -Voto no 42882
3
Sustenta o autor que a decisão interlocutória deve ser reformada,
pois não houve intimação para o cumprimento da obrigação. Cita o art. 1009 do CPC.
Alega que, antes mesmo de ser intimado pessoalmente, sobreveio decisão de
descumprimento e imposição de multa e que interpôs embargos de declaração, sem êxito.
Aduz que a própria decisão determinou a intimação e a obrigação de fazer é exclusiva da
parte, não servindo a publicação. Cita a Súmula 410 do STJ. Assevera que, ao ser intimado
pessoalmente, cumpriu a deliberação, como consta da sentença e certidão de fl. 299.
Afirma que, ao retomar o veículo e sem utiliza-lo, gastou R$ 4.063,00, com
enriquecimento ilícito do apelado. Aponta o direito de compromissário comprador e o fato
de que o veículo foi transferido ao apelado pela condição profissional entre as partes e que
foi muito bem assentada a decisão liminar de reintegração na posse. Diz que, diante da
reclamação trabalhista proposta pelo réu, foi justo retomar a posse do seu veículo,
decorrente de negócio verbal. Admite que não negou os pagamentos feitos pelo réu
enquanto na posse do veículo, mas ocorreu a resolução do acordo verbal e que seria
consequentemente apurados os valores desembolsados pelo apelado. Aponta nulidade na
sentença por não apreciar os pontos que indaga, sobre o objeto principal, a alteração da
situação jurídica e a condição de legítimo detentor de direitos de aquisição do veículo.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, nas quais o réu
alega que foi empregado do autor e promoveu reclamação trabalhista em 2015 e a relação
de emprego foi explorada pela denominada "pejotização", mediante a constituição de
empresa pelo apelado, sendo confirmado em sede de recurso ordinário o vínculo
trabalhista. Narra que o veículo nunca foi do autor, que reconhece os pagamentos feitos
pelo réu, o que sempre se deu como compra e venda, sequer impugnados os documentos.
Indica os recibos apresentados e a quitação. Por fim, anota que o autor não cumpriu a
decisão de entrega do veículo, mesmo intimado pessoalmente. Aponta a certidão de fl. 299,
já consolidada a multa imposta. Pretende a majoração dos honorários.
Os autos foram remetidos a este Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-90.2019.8.26.0062 -Voto no 42882
4
Consta da sentença que a prova documental é cabal e que "a parte
requerida juntou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas do veículo subscritos
pela própria parte autora que não impugnou tempestivamente em contestação (fls. 206 e
266), nem nas sucessivas oportunidades em que manifestou-se nos autos (fls. 184/188).
Por outro lado, há e-mail enviado pela empresa do qual a parte autora é representante
para comunicar a vendedor do veículo constante do contrato de fls. 18 (a empresa GB
Bariri) em que consta expressamente que o veículo foi repassado à propriedade da parte
requerida. No mais, enfatize-se, operou-se a regular tradição do bem móvel à parte
requerida com que se encontrava o veículo. Com efeito, a prova documental revela
inequivocamente a transferência dos direitos de aquisição do veículo em questão da parte
autora em prol da parte requerida. Pontuo a desnecessidade da prova testemunhal que
não tem o condão de elidir evidências inequívocas provenientes da prova documental.
Aliás, neste aspecto, ressalte-se que a parte autora não se manifestou sobre os documentos
da contestação (fls. 206 e 266), bem como as partes foram intimadas pela decisão de fls.
207/208 (item 5, publicada às fls. 230, em 25/07/2019) à produção de outras provas, mas
nenhum requerimento tempestivo sobreveio. Conquanto tal cessão de direito não opere
efeitos em relação a terceiros, dado princípio da relatividade dos contratos e
considerando que não houve anuência expressa da alienante. Entretanto na relação inter
partes a transferência dos direitos demonstrada pela prova documental revela que a posse
adquirida pela parte requerida é licita e, consequentemente, oponível à parte autora que
dispôs do bem, não se justificando a retomada. Eventual descumprimento da ordem de
restituição da posse no prazo deve ser objeto de exigência em sede de cumprimento de
sentença".
A posse constitui um interesse juridicamente protegido, um direito.
O réu exerceu poder sobre a coisa, como posto na decisão proferida no agravo de
instrumento (fls. 349/352).
O apelante não trouxe elementos capazes de infirmar os
fundamentos expostos na decisão hostilizada. No caso, o autor adquiriu veículo de terceira.
Mas, o entregou ao réu, que assumiu os pagamentos (fls. 184/192), inclusive realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-90.2019.8.26.0062 -Voto no 42882
5
após o seu "desligamento". Logo, houve uma situação jurídica definida, demonstrada
através dos fatos narrados e documentos apresentados, em especial a correspondência
eletrônica de fl. 193 acerca do repasse do veículo a Leandro.
A assertiva de "arrendamento" do bem não se revela na prova, ou
seja, os meandros do vínculo mantido pelo autor com o réu, cujo vínculo empregatício foi
reconhecido na seara trabalhista, não afasta a questão do direito de posse sobre a coisa.
Em suma, tem o réu assegurado o direito de se manter na posse do
veículo, nos termos dos arts. 1196 e 1210, ambos do CC, pois há subsídios suficientes das
alegações trazidas, sendo repelida a alegação do autor, pois jamais teve a posse efetiva do
bem, não servindo apenas o contrato com terceiro e o vínculo, pois a presunção de dono
não foi derribada pela prova, sendo que a transferência de bem móvel ocorre pela tradição.
O autor pretende, em sede recursal, discutir as despesas que teve
com o veículo após a reintegração provisória, ou seja, não havia tutela definitiva favorável
ao autor. Nestes termos, cabe consignar que não foi objeto de pedido e o autor não teve
êxito definitivo para ser assegurado de perdas e danos. Portanto, a pretensão formulada
desborda dos limites da demanda.
Com relação à questão de imposição de multa, a certidão de fl. 299
demonstra a data da disponibilização do veículo ao réu e na sentença proferida constou que
o eventual descumprimento será objeto de aferição em sede de cumprimento de sentença.
Observa-se que, em 05/08/2019, foi disponibilizada a intimação de devolução do veículo
pelo autor, em 48 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Na sequência foi reconhecido
o descumprimento e aplicada a multa (fl. 264), sendo expedido mandado de reintegração na
posse. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (fl. 284). Em setembro de
2019 foi determinada a restituição do veículo ao réu em 24 horas, sob pena de multa de R$
10.000,00 por dia de descumprimento (fl. 293), sendo certificada a disponibilização do
veículo no endereço de oficina (fl. 299), seguida de petição de fls. 301/303.
Como se vê, a decisão acerca do cumprimento da ordem foi relegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-90.2019.8.26.0062 -Voto no 42882
6
para a fase de cumprimento. Portanto, diante da questão tratar da imposição de multa e da
alegação de necessidade de intimação pessoal, não aventada em sede de primeiro grau,
cabe ser dirimida em sede de cumprimento, observado o contraditório e ampla defesa.
No caso, a sentença fixou os honorários em 10% do valor da causa.
Assim, majora-se a verba em 12%, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, observados os
critérios dispostos na lei adjetiva.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator